Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721571-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS, CARLOS GERALDO MEGALE, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, GERALDO GUTTEMBERG SOARES JUNIOR, HELOISA HELENA SA DE ROURE, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIZA LUCIA MALCHER DE ALENCAR, PAULO CEZAR GOMES DIAS, VICENTE DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por VICENTE DE MELO e outros em face do DISTRITO FEDERAL. As partes divergem quanto à aplicação da EC 113/2021, ao termo inicial dos juros de mora e quanto à aplicação da taxa SELIC. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais ou agravos em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, que versem sobre as questões jurídicas afetas ao Tema 1368: “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024”. Nesse contexto, compreendo que há a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelas Cortes Superiores, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste Cumprimento de Sentença, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do Relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Assim, determino a suspensão do trâmite processual do presente Cumprimento de Sentença até o julgamento do referido RE (Tema 1.349) ou fixação de tese jurídica correlata pelo STJ (Tema 1368), de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 14:01:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador